Tribunal: TJMT
Processo: 1006006-91.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006006-91.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Promessa de Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), ATAIDE GARCIA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 038.833.558-01 (AGRAVANTE), ULYSSES COELHO OHLAND - CPF: 043.840.101-84 (ADVOGADO), BEATRIZ SILVA BENSI - CPF: 033.220.821-48 (ADVOGADO), MS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 08.496.849/0001-00 (AGRAVADO), WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.853.871-30 (ADVOGADO), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHEU EM PARTE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO: EXCESSO DE PENHORA – NÃO CONFIGURADO – VIOLAÇÃO À ORDEM ESTIPULADA NO ART. 835, DO CPC – INEXISTÊNCIA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

É de ser mantida a decisão que afastou a impenhorabilidade do bem de família, porquanto ausentes provas contundentes de que o executado ou seus familiares residem no local, ônus do qual não se desincumbiu, considerando-se que tinha o dever de comprovar suas alegações no momento do pedido.

Não se configura excesso de penhora a constrição do imóvel de valor superior ao do crédito perseguido, quando há prova de que o mesmo bem possui diversas averbações de hipotecas e garante diversas outras execuções propostas contra o executado, e não há demonstração da existência de outros bens desembaraçados e com valor inferior, passíveis de penhora em substituição.

Ademais, cabe ao executado, ao alegar excesso de penhora, indicar bens hábeis para quitar o débito e não apenas pretender excluir o bem da constrição judicial, sem quitar seu débito ou oferecer outro à penhora.

O critério da ordem de gradação instituída pelo artigo 835, do CPC, gozou de caráter relativo, permitindo a alteração por força das circunstâncias, inclusive porque a execução é realizada no interesse prevalente do credor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ATAIDE GARCIA DE CARVALHO JUNIOR contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Canarana/MT, nos autos da Ação de Cobrança, em fase de Cumprimento de Sentença, no 1000272-77.2018.8.11.0029, movida em seu desfavor por MS COMÉRCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, que julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, homologando o cálculo apresentado pelo Executado, todavia, indeferiu os pedidos de excesso na penhora do bem imóvel sob a matrícula no. 7.927 e Impenhorabilidade do Bem de Família do imóvel registrado sob a matrícula no. 13.732, bem como deixou de reconhecer a violação do artigo 835, do CPC.

Em suas razões, alega que houve cerceamento de seu direito de defesa, eis que não foi intimado para produzir provas de que o imóvel registrado sob a matrícula no. 13.732, do CRI da comarca de Canarana/MT, é bem de família impenhorável, tratando-se de imóvel que serve de moradia para o Executado e sua família.

Aduz que resta manifesto o excesso de penhora, previsto no art. 917, § 1o, do CPC, o que justifica a liberação da penhora incidente sobre o bem em questão.

Anota que houve violação a ordem de penhora prevista no artigo 835, do CPC.

Assim, pede pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para impedir o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a expropriação dos imóveis em questão.

No mérito, pugna seja dado provimento ao recurso, reformando na íntegra a decisão agravada, para reconhecer o Excesso de Penhora, liberando-se a penhora sobre o imóvel rural registrado sob a matrícula no 7.929 do CRI de Canarana-MT; reconhecer a Impenhorabilidade de Bem de Família, posto que imóvel registrado sob a matrícula n. 13.732 do CRI da comarca de Canarana-MT, trata-se do imóvel que serve de moradia para o Executado e sua família, além de ser o único imóvel residencial que o Executado possuí, sendo determinada a liberação da penhora; reconhecer a violação do art. 835 do CPC, que preleciona a ordem em que a penhora deverá ser feita, posto que o Recorrente possui outros bens que podem ser penhorados e estão acima da ordem de preferência, sendo imprescindível a liberação da penhora sobre os imóveis em comento.

O pedido liminar recursal foi indeferido (ID 84289958).

Contraminuta da parte agravada (ID 85029965).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

Egrégia Câmara,

Alega o agravante que houve cerceamento de seu direito de defesa, eis que não foi intimado para produzir provas de que o imóvel registrado sob a matrícula no. 13.732, do CRI da comarca de Canarana/MT, é bem de família impenhorável, tratando-se de imóvel que serve de moradia para o Executado e sua família.

Sem razão.

Esclareço que apenas o bem de família, ou seja, aquele que sirva como residência, está albergado pelas disposições insertas na Lei no. 8.009/90, que dispõe sobre a impenhorabilidade.

Neste mote, é de ser mantida a decisão que afastou a impenhorabilidade do bem em análise, porquanto ausentes provas contundentes de que o executado ou seus familiares residem no local, ônus do qual não se desincumbiu, considerando-se que tinha o dever de comprovar suas alegações
no momento do pedido
.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que cabe à parte que alega demonstrar ser o único imóvel e que serve de moradia da família:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA (LEI 8.009/90, ARTS. 1o E 5o). CARACTERIZAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL DO DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO. 1. Tendo a devedora provado suficientemente (ab initio) que a constrição judicial atinge imóvel da entidade familiar, mostra-se equivocado exigir-se desta todo o ônus da prova, cabendo agora ao credor descaracterizar o bem de família na hipótese de querer fazer prevalecer sua indicação do bem à penhora. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90. Precedentes. 3. Recurso especial provido.” (REsp 1014698/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 17/10/2016)

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA. ART. 373, I, DO CPC. A PARTE AGRAVANTE NÃO COMPROVOU QUE O IMÓVEL PENHORADO É UTILIZADO COMO MORADIA PELA ENTIDADE FAMILIAR. O reconhecimento da impenhorabilidade, com base na Lei 8.009/90, depende de prova acerca da utilização do imóvel, como residência da família. Não comprovado que a constrição recaiu sobre bem imóvel em que a família reside, inviável declarar a sua impenhorabilidade, devendo ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Ônus da prova que incumbe ao devedor, do qual não se desincumbiu. Precedentes jurisprudenciais. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.” (TJ-RS, AI 70080227010, Relator: Giovanni Conti, Décima Sétima Câmara Cível, Julgado em 22/08/2019)

Isto posto,
REJEITO
tal preliminar

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Cumprimento de Sentença proposto pela MS Comércio e Representação de Produtos Agropecuários Ltda em face de Ataíde Garcia de Carvalho Junior, em razão de acordo homologado pelo Juízo e não cumprido, tendo a parte autora requerido o cumprimento de sentença, informando que o débito totalizava o montante de R$ 102.184,08 (cento e dois mil e cento e oitenta e quatro reais e oito centavos), acrescido de juros e correção monetária, considerando o preço do dia do milho em 30/07/2019, qual seja, R$ 26,00, já aplicada a multa de 20% e a antecipação das parcelas, conforme preceituava o termo de acordo.

Ainda, requereu a expedição de mandado de penhora, avaliação e averbação à margem das matrículas no 7.929 e no 13.732, imóveis estes registrados no CRI daquela Comarca e de propriedade do Executado, tendo sido deferido pelo juízo.

A parte executada, por sua vez, impugnou o cumprimento de sentença aduzindo que, devido à ausência de financiamentos de custeio da safra 2018/2019 e 2019/2020, não conseguiu efetuar o plantio para colher os frutos e efetuar o pagamento da primeira e segunda parcela do acordo.

O Magistrado de piso acolheu a Impugnação e homologou o cálculo apresentado pelo executado, no valor de R$ 85.044,66 (oitenta e cinco mil e quarenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), que deverá ser devidamente atualizado, bem como determinou a intimação da parte executada para que promova o pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% e honorários advocatícios.

A parte executada opôs Embargos de Declaração aduzindo omissão na decisão acerca dos pedidos de reconhecimento do excesso de penhora; impenhorabilidade de bem de família e violação do art. 835, do CPC, e, ainda, por não arbitrar honorários aos advogados do Impugnante.

Ao julgar os aclaratórios, o Juiz a quo acolheu os Embargos, sanando os pontos omissos, para condenar a parte impugnada ao pagamento de honorários de sucumbência, de 10% (dez por cento) do valor em excesso de execução, nos termos do art. 85, §§ 1o, 2o, do CPC, mas indeferiu os pedidos do executado/impugnante quanto ao reconhecimento do excesso de penhora; impenhorabilidade de bem de família e violação do art. 835, do CPC.

Inconformado, o Executado interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum nos pontos indeferidos.

Sustenta a tese de excesso de penhora sobre o imóvel rural registrado sob a matrícula no 7.929 do CRI de Canarana/MT, porquanto o valor do imóvel penhorado é muito superior ao da execução.

Todavia, não se configura excesso de penhora a constrição do imóvel de valor superior ao do crédito perseguido, quando há prova de que o mesmo bem possui diversas averbações de hipotecas e garante diversas outras execuções propostas contra o executado, e não há demonstração da existência de outros bens desembaraçados e com valor inferior, passíveis de penhora em substituição.

Há que considerar que, quando da expropriação, o valor que exceder o do crédito exequendo pertence ao devedor, o que afasta a alegação de prejuízo.

Ademais, cabe ao executado, ao alegar excesso de penhora, indicar bens hábeis para quitar o débito e não apenas pretender excluir o bem da constrição judicial, sem quitar seu débito ou oferecer outro à penhora.

Sobre o assunto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA DE IMÓVEIS, DE VALOR SUPERIOR – DETERMINAÇÃO DE INDICAÇÃO DA FRAÇÃO IDEAL E LOCALIZAÇÃO, ANTES DA AVALIAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – IMÓVEL COM VÁRIAS CONSTRIÇÕES – NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DE CÔMODA DÍVISÃO – EXCESSO DE PENHORA NÃO VERIFICADO – DECISÃO PREMATURA – RECURSO PROVIDO. “Embora seja possível, em nosso ordenamento jurídico pátrio, a penhora de fração ideal de imóvel, e também a incidência da constrição em bem já objeto de outras penhoras, tal situação exige maior cuidado e análise do julgador monocrático. O fato de o imóvel possuir constrições judiciais que recaem sobre sua matrícula, por si só, já demonstra a possibilidade de, na hipótese de ser necessário a esse credor excutir-se no bem, chegar a situação em que o valor desse não baste sequer para fazer frente a todos os seus créditos.” (TRF-4 - AG: 2523 PR 2009.04.00.002523-1). Havendo momento apropriado, após a avaliação do bem, de pedido de redução da penhora ou de substituição, previsto no artigo 874 do Código de Processo Civil, (mostra-se prematura a decisão que, antes da avaliação e verificação das averbações nas matrículas determina indicação de fração ideal e localização.” (TJ-MT, RAI No 1000411-53.2017.8.11.0000, Relator: DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA DE IMÓVEL - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PENHORA - EXISTÊNCIA DE VÁRIAS AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL CONTRA A AGRAVANTE - MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO - NECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO. - Restando demonstrado que o débito da agravante perante o agravado é de grande monta, considerando-se todas as dívidas existentes, não há que se falar em excesso de penhora para liberação de imóvel constrito, o que deverá aguardar a regular instrução do feito executivo originário, quando as particularidades do caso poderão ser analisadas pelo Juízo de origem.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento no. 1.0607.97.001002-3/001, Relator: Des.(a) Elias Camilo, 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/02/2019)

Defende o agravante que houve violação do art. 835 do CPC, que preleciona a ordem em que a penhora deverá ser feita, posto que o Recorrente possui outros bens que podem ser penhorados e estão acima da ordem de preferência, sendo imprescindível a liberação da penhora sobre os imóveis em comento.

Melhor sorte não lhe socorre.

Não há como acolher, na espécie, a alegação do agravante, notadamente em razão de que a ordem estipulada no art. 835, do CPC, não é absoluta e pode ser flexibilizada, de acordo com o caso concreto.

Senão, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão interlocutória que determinou a penhora sobre o faturamento da empresa executada determinando que o administrador nomeado sugerisse o percentual do faturamento que possa, ao mesmo tempo, proporcionar a satisfação do crédito em tempo razoável, sem tornar inviável o exercício da atividade da empresa. – Insurgência – Impossibilidade - Ausência de localização de bens passíveis de penhora – Possibilidade de penhora sobre o faturamento da empresa – Artigo 866 do CPC - Inexistência de pagamento da dívida, depósito da importância excutida ou nomeação de bens livres e desembaraçados, dotados de pronta liquidez – Art. 835, X, do CPC – Caráter relativo da ordem de gradação legal – Recurso não provido.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento no. 2234911-93.2018.8.26.0000, Relator(a): Achile Alesina, 38a Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 11/01/2019)

Ocorre que o executado, ora agravante, não demonstrou a existência de outros bens livres e suficientes para satisfação da dívida.

O critério da ordem de gradação instituída pelo referido artigo gozou de caráter relativo, permitindo a alteração por força das circunstâncias, inclusive porque a execução é realizada no interesse prevalente do credor.

Como dito em linhas anteriores, cabe ao devedor indicar bens hábeis para quitar o débito e não apenas pretender excluir o bem da constrição judicial, sem quitar seu débito ou oferecer outro à penhora, de modo que deve ser mantida a constrição do bem imóvel.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021